Tribunal: TJSP
Processo: 2134581-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de despejo – Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de liminar formulado pelo agravado, determinando a desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de quinze dias – Ausência de apresentação de contestação, por parte da agravante – Pretensa impossibilidade de desocupação da "res" que, em última análise, restou superada, durante a tramitação do recurso – Ausência de

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de despejo – Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de liminar formulado pelo agravado, determinando a desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de quinze dias – Ausência de apresentação de contestação, por parte da agravante – Pretensa impossibilidade de desocupação da "res" que, em última análise, restou superada, durante a tramitação do recurso – Ausência de impugnação, por parte da agravante, quanto a configuração dos requisitos exigidos para a concessão da liminar de despejo, com fundamento no artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91 – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000571947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134581-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JENNIFER
ROSSI PRADO, é agravado RUTILIO PAROLO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2134581-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.252
2
Voto no 14.252
Agravo de Instrumento no 2134581-20.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 39a Vara Cível do Foro Central
Juíza de Direito: Juliana Pitelli da Guia
Agravante: Jennifer Rossi Prado
Agravado: Rutilio Parolo Junior
LOCAÇÃO Ação de despejo Insurgência contra decisão que
deferiu o pedido de liminar formulado pelo agravado,
determinando a desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de
quinze dias Ausência de apresentação de contestação, por parte
da agravante Pretensa impossibilidade de desocupação da “res”
que, em última análise, restou superada, durante a tramitação do
recurso Ausência de impugnação, por parte da agravante, quanto
a configuração dos requisitos exigidos para a concessão da liminar
de despejo, com fundamento no artigo 59, § 1o, IX, da Lei no
8.245/91 Confirmação da decisão agravada Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra r. decisão que, em autos de ação de despejo,
por falta de pagamento, cumulada com cobrança, que deferiu o pedido de liminar
formulado pelo agravado, determinando a desocupação do imóvel objeto da lide,
no prazo de quinze dias.
Alega a agravante, em suma, que o cumprimento da
liminar de despejo, em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, pela
inflexibilidade e falta de humanidade do agravado, colocará não só ela como sua
família em situação de risco, bem que se encontra impossibilitada, no momento,
de efetuar o pagamento da dívida ou de proceder à desocupação voluntária do
imóvel, em segurança, sem risco de contaminação, ante as medidas de
distanciamento social adotadas para contenção daquela, bem como por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2134581-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.252
3
possuir meios para transportar sua mudança para o local de destino, qual seja,
Tambáu, no interior do Estado de São Paulo e, ainda, por se encontrar
desempregada há meses, em virtude do que sua única renda se resume,
atualmente, ao auxílio emergencial prestado pelo governo federal. Acrescenta
que se encontra pendente de apreciação pedido de tutela de urgência que
formulou em primeiro grau, bem como que havia planejado a devolução voluntária
do imóvel para o agravado, mas se viu impossibilitada de providenciar a mudança
para referida cidade, por conta da superveniência da pandemia causada pelo
novo coronavírus e das medidas governamentais adotadas para sua contenção.
Anota, por fim, que o agravado não experimentará prejuízo algum, em
decorrência do não cumprimento da liminar de despejo, o mesmo não podendo
ser dito, porém, em relação a ela e sua família.
Recurso tempestivo, isento de preparo, processado
com efeito suspensivo e contrariado.
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Vistos. I. Recebo a inicial. II. Trata-se de ação de
despejo por falta de pagamento com pedido de desocupação imediata. A Lei do
Inquilinato (Lei no. 12.112/09) prevê a possibilidade de concessão de
desocupação liminar do imóvel na hipótese acima (art. 59, §1o, IX). Posto isto,
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, em
10 dias, CONCEDO a liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. A
eficácia da liminar está condicionada a ausência do depósito judicial que
contemple a totalidade do valor devido, que deverá ser recolhido dentro do
mesmo prazo de 15 dias, evitando-se, dessa forma, a rescisão do contrato e
elidindo a liminar de desocupação, conforme prevê o § 3o, do artigo 59 da lei
especial. III. Cite-se e intime-se por mandado..”. (fls. 41/43 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2134581-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.252
4
E, ao que se infere dos autos de origem, observa-se
que, conquanto haja postulado a concessão de tutela de urgência incidental, para
o fim de suspender a eficácia da liminar de desocupação do imóvel objeto da lide,
no prazo de 15 dias (fls. 52/59 dos autos de origem), pretensão cuja análise
restou prejudicada, diga-se, ante a atribuição de efeito suspensivo ao presente
recurso (fls. 103 dos autos de origem), a agravante não apresentou contestação,
à vista do que postulou o agravado, por sua vez, que fosse certificado o decurso
do prazo para resposta e, também, o julgamento antecipado da lide (fls. 105/106
dos autos de origem), pretensões acerca da qual foi a primeira instada a
manifestar-se, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil (fls. 107/108
dos autos de origem).
Some-se a isso o abrandamento das medidas de
distanciamento social adotadas para a contenção da epidemia causada pelo novo
coronavírius, a retomada progressiva das atividades não essenciais no Estado de
São Paulo e, ainda, o prazo do qual a agravante dispôs para organizar sua
mudança, ante a data em que tomou conhecimento da concessão da liminar de
despejo e a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, no dia 1o de
julho de 2.020, diante do que se pode dizer que, em última análise, a pretensa
impossibilidade de desocupação da “res” restou superada, durante a tramitação
do recurso.
De outra banda, não se pode desconsiderar que o
agravado, evidentemente, também está sendo impactado, em decorrência dos
reflexos da epidemia causada pelo novo coronavírus, bem como as seguintes
circunstâncias do caso concreto, relacionados em sua contraminuta:
(...) Note-se que o contrato de locação fora assinado
em 25 de julho de 2019, tendo a Agravante honrado apenas e tão somente os
dois primeiros aluguéis, vencidos em 15/08/2019 e 15/09/2019, estando em
atraso com o pagamento dos aluguéis e encargos vencidos em 15/10/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2134581-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.252
5
15/11/2019, 15/12/2019, 15/01/2020, 15/02/2020, 15/03/2020, 15/04/2020,
15/05/2020, 15/06/2020 e 15/07/2020. (...) Ademais, cumpre destacar que a
presente ação fora distribuída em 21/02/2020, portanto antes das medidas
restritivas impostas pelo governo, bem como se referem a débitos muito
anteriores à propositura da ação, uma vez que o descumprimento contratual se
iniciou em outubro/2019, tendo o Agravado esgotado todos os meios para
solução amigável da questão (...). Além disso, já se passaram praticamente 4
meses desde a citação e do início da quarentena, tendo decorrido tempo
suficiente para a Agravante planejar sua mudança. (fls. 42/43).
Passo outro, é de se destacar, também, a ausência de
impugnação, por parte da agravante, quanto a configuração dos requisitos
exigidos para a concessão da liminar de despejo, com fundamento no artigo 59, §
1o, IX, da Lei no 8.245/91.
Destarte,
fica
confirmada,
por
seus
próprios
fundamentos, a r. decisão agravada, com o acréscimo dos acima relacionados.
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator